Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-96.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Recurso do autor parcialmente provido e sentença mantida em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1003603-
96.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ALESSANDRO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso do autor e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003603-96.2016.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ALESSANDRO SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17166
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

TENDINOPATIA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO
DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO BENEFÍCIO DEVIDO
NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO
DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO
DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVAÇÃO
NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II,
DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.
Recurso do autor parcialmente provido e sentença mantida em
sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Alessandro Silva
em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que, teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de tendinopatia em membro superior
esquerdo (ombro), moléstia atribuída às condições adversas do ambiente laboral,
atuando como auxiliar de fabricação. Postula pela condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente a ser concedido em sede de tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da decisão de fls.62/63.
Regularmente
citado
(contestação
juntada
aos
14.02.2017), apresentou o INSS resposta às fls.83/93, pugnando pela improcedência da
ação.
Réplica às fls.96/99.
Em seguida, manifestou-se o autor às fls.103/106,
insurgindo-se contra a nomeação da perita nomeada, requerendo a substituição da
profissional.
Sobreveio
decisão
que
rejeitou
liminarmente
a
impugnação formulada pelo autor (fls.112/113).
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.144/151).
A sentença de fls.228/231 julgou procedente a ação para
condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-
doença (08.03.2016), acrescido de abono anual, juros de mora, correção monetária e,
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, incidindo sobre o
montante total das parcelas vencidas e não sobre as prestações vincendas, a teor do
consolidado na Súmula 111 do STJ.
O autor opôs embargos de declaração às fls.236/239, os
quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.240.
Inconformado, interpôs o obreiro recurso de apelação às
fls.244/249, requerendo a reforma parcial da sentença com relação à verba honorária,
para que o percentual seja fixado somente quando liquidado o julgado, afastando-se a
utilização da Súmula 111 do STJ, por entender que não é mais aplicada nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, conforme o artigo 85, §3o, inciso I, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.259).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em tendinopatia em membro superior esquerdo (ombro),
moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor, atuando como auxiliar de
fabricação.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico dos membros
superiores revelou: “Cicatrizes de cirurgia no ombro esquerdo. Leve assimetria entre
as cinturas escapulares, com hipotrofia discreta à esquerda. Ombro esquerdo com
amplitude de movimentos preservada. Circunferências dos braços simétricas” (fls.146).
Nessa esteira, concluiu a perita: “O autor, auxiliar geral,
foi submetido à cirurgia para tratamento de lesão de labrum com cisto associado
(origem traumática) no ombro esquerdo, em 2015. Esteve afastado recebendo benefício
B91 para recuperação da cirurgia - o INSS reconheceu nexo com o trabalho. O exame
clínico pericial mostra leve hipotrofia muscular da cintura escapular esquerda, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
restrição ao movimento articular. Há redução da capacidade laborativa para a mesma
função; é mais árduo o exercício da mesma função. O autor não deve carregar peso
acima de 5 kg, e/ou trabalhar com os membros elevados acima do nível dos ombros. O
quadro está consolidado. A data da consolidação é a da alta do INSS; ou seja,
07.03.2016” (fls.150).
Com relação ao nexo causal, atesta a expert: “O nexo
causal com o trabalho foi reconhecido pelo INSS” (item 02 dos quesitos apresentados
pelo INSS fls.85 e 150).
Nesse contexto, ainda que as moléstias constatadas não
impeçam o autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele compensado
pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como se
negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente, assim
como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a
lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...)
Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das
normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero,
não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito
ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias em membro superior esquerdo (ombro) determinam uma incapacidade parcial
e permanente, ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente
exercidas e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda,
senão a procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor
auxílio-acidente no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 08.03.2016 (fls.89 e
91/93), tal como fixado no julgado monocrático. Também é devido o abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário
ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir
a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os
parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida,
na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido, ficando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
portanto, parcialmente provido o recurso interposto pelo autor.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública, situação
que torna desprovidos os recursos interpostos pelas partes.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (08.03.2016) e o
termo inicial do benefício (31.10.2016), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público

Relator